Tribunal: TJSP
Processo: 0009927-34.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Agente que, em um primeiro momento, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e de arma branca, em concurso, subtraiu os bens das vítimas, e, em seguida, também mediante grave ameaça, constrangeu-as a fornecerem senhas bancárias, privando-as de liberdade.

ROUBO E EXTORSÃO - CONCURSO

Ementa:
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Agente que, em um primeiro momento, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e de arma branca, em concurso, subtraiu os bens das vítimas, e, em seguida, também mediante grave ameaça, constrangeu-as a fornecerem senhas bancárias, privando-as de liberdade.

ROUBO E EXTORSÃO - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - Praticada cada uma das condutas contra as vítimas mediante uma só ação ou omissão dolosa, porém com desígnios autônomos, mantém-se o cúmulo das penas em concurso formal impróprio

DOSIMETRIA DAS PENAS – 1) AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO V, § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL, SOB PENA DE BIS IN IDEN – NECESSIDADE 2) APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A EXCESSIVIDADE DO RESULTADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO SOMENTE DO AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.